Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-65.2021.8.14.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800853-65.2021.8.14.0004

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. DEVER DO ENTE MUNICIPAL. RECONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.

1-

Trata-se de reexame necessário de sentença que tornou definitiva a tutela anteriormente deferida e julgou procedente ação civil pública, determinando que o Município de Almeirim, tomasse providência para estruturar o conselho tutelar municipal;

2-

Não foi apresentada contestação pelo réu. O município, entretanto, comunicou o cumprimento da medida liminar por meio de manifestação;

3-

O artigo
227
da
Constituição Federal
elenca inúmeros direitos das crianças e dos adolescentes, como "o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária", atribuindo sua observância ao Estado, à família e à sociedade;

4-

Muito embora a responsabilidade pelas políticas públicas afetas à criança e ao adolescente seja das três esferas governamentais, constata-se do
ECA
uma forte tendência de responsabilização do ente municipal na consecução dos objetivos relacionados à proteção integral, a quem incumbe estruturar e manter todos os órgãos e Conselhos necessários à efetiva aplicação das normas constitucionais e legais;

5-

Inexiste violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da
Constituição Federal
, pois o Poder Judiciário não está substituindo o Poder Executivo no exercício do juízo de conveniência e oportunidade, mas apenas impondo o estrito dever de cumprimento de atividade vinculada em respeito ao princípio do mínimo existencial;

6-

Reexame necessário conhecido; sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/7/2024 a 29/7/2024, à unanimidade, em conhecer o reexame necessário e manter a sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário
de sentença (fls.132 a 135) preferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos de Ação Civil Pública c/ Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Almeirim, que julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando ao réu que proceda com as devidas providências para estruturar o conselho tutelar municipal.

Na exordial (fls. 04/20), o Ministério Público Estadual explica que ação judicial é decorrente do que fora apurado no Procedimento Administrativo nº 22/2021; onde foram verificadas irregularidades no funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Almeirim em razão da omissão do Governo Municipal.

Alega que o conselho tutelar é órgão fundamental na defesa da criança e do adolescente, sendo imprescindível seu aparelhamento para a prestação de serviço eficiente.

Requereu a procedência do pedido, no sentido de determinar que o Município de Almeirim aparelhasse a instituição municipal.

O município manifestou-se acerca do cumprimento da liminar (Id. 18994901), entretanto, não apresentou contestação, embora regularmente citado, tendo transcorrido in albis o prazo (Id.18994902).

Foi prolatada sentença de mérito, julgando procedente o pleito exordial (fls.132 a 135).

Certidão de ausência de recurso voluntário (Id. 18994915).

Manifestação Ministerial, nesta instância, pela manutenção da sentença (Id.19063648).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Mérito

Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando que o Município de Almeirim tomasse as devidas providências para estruturar o conselho tutelar municipal, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pleito para converter a tutela de urgência deferida no Id. Num. 44811491 – Pág. 3, em definitiva e condenar o MUNICÍPIO DE ALMEIRIM a tomar as seguintes providências:

1)Disponibilização de aparelhos celulares para atendimento dos conselheiros plantonistas nas sedes;

2) Colocação de placa de identificação na sede do Conselho Tutelar, devendo ser fixada na frente do prédio;

3) Viabilize o atendimento da demanda de combustível para o veículo a disposição do Conselho Tutelar objetivando não haver a ausência de combustível ou prejuízo na realização das diligências nos finais de semana, bem como para a condução dos conselheiros até o distrito de Monte Dourado;

4) Manutenção periódica nos veículos do Conselho Tutelar;

5) Disponibilização de 01 (um) recepcionista e 01 (um) secretário para atendimento da demanda administrativa;

6) Instalação de 02 (duas) centrais de ar nas sedes dos Conselhos Tutelares;

7) Regularização da manutenção e conserto dos computadores do Conselho Tutelar;

8) Substituição da impressora;

9) Aquisição de cadeiras para acomodar os usuários e a substituição de cadeiras para acomodar os Conselhos Tutelares;

10) Fornecimento de condições para que os Conselheiros Tutelares dispensem atendimento no Distrito de Monte Dourado, sendo essencial o fornecimento de alimentação, hospedagem e transporte, bem como de um imóvel onde deva conter estrutura mínima para atender de forma reservada e sem vinculação a qualquer outro órgão ainda que da rede de apoio.

Determinou o cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 214 do ECA.

Pois bem.

O artigo
227

da
Constituição Federal

elenca inúmeros direitos das crianças e dos adolescentes, como "o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária", atribuindo sua observância ao Estado, à família e à sociedade.

Regulamentando a disposição constitucional, a Lei nº
8.069
/90, que instituiu o
Estatuto da Criança e do Adolescente
(
ECA
), estabelece o dever do Poder Público de assegurar a efetivação de direitos fundamentais da criança e do adolescente. Para tanto, o Estatuto prevê a preferência na formulação e execução de políticas sociais, além da prerrogativa de destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, conforme se pode ver:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Nos termos do art. 86 do referido Estatuto, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Muito embora a responsabilidade pelas políticas públicas afetas à criança e ao adolescente seja das três esferas governamentais, constata-se do
ECA
uma forte tendência de responsabilização do ente municipal na consecução dos objetivos relacionados à proteção integral, a quem incumbe estruturar e manter todos os órgãos e Conselhos necessários à efetiva aplicação das normas constitucionais e legais
. Confira-se, a respeito:

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

I - municipalização do atendimento;

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;

III - criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa;

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente;

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional;

(...)

Registre-se que, em caso de inércia do Poder Público de prover os direitos fundamentais da criança e do adolescente, compete ao Poder Judiciário, diante da provocação do "parquet", decidir sobre a questão, determinando, ainda que excepcionalmente, a implementação de políticas públicas cuja omissão acarrete violação à eficácia e à integridade de direitos sociais assegurados na
Constituição Federal
.

Nesse sentido, já decidiu o c. STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VAGA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELA
CONSTITUIÇÃO
DO BRASIL.
- O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que "embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria
Constituição
, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional". Precedentes.
- Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 595595 AgR, Relator: Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 28/04/2009, DJe-099 DIVULG 28-05-2009 PUBLIC 29-05-2009) (destaquei)

Nesse contexto, o Conselho Tutelar encarrega-se de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo esse órgão municipal, permanente e autônomo, de inegável importância na proteção e fiscalização dos direitos em exame.

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), a quem cabe a elaboração de diretrizes da política de atendimento da criança e do adolescente, bem como atuar na fiscalização das aludidas políticas, editou a Resolução nº 170/2014, que assim dispõe:

Art. 4º A Lei Orçamentária Municipal ou do Distrito Federal deverá estabelecer, preferencialmente, dotação específica para implantação, manutenção, funcionamento dos Conselhos Tutelares, bem como para o processo de escolha dos conselheiros tutelares, custeio com remuneração, formação continuada e execução de suas atividades.
§ 1º Para a finalidade do caput, devem ser consideradas as seguintes despesas:

a) custeio com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores, fax, entre outros necessários ao bom funcionamento dos Conselhos Tutelares;

b) formação continuada para os membros do Conselho Tutelar;

c) custeio de despesas dos conselheiros inerentes ao exercício de suas atribuições, inclusive diárias e transporte, quando necessário deslocamento para outro município;

d) espaço adequado para a sede do Conselho Tutelar, seja por meio de aquisição, seja por locação, bem como sua manutenção;
e) transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da função, incluindo sua manutenção e segurança da sede e de todo o seu patrimônio; e

f) processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.

(...)

No caso em apreço, ficou devidamente comprovado, pelos documentos carreados aos autos, que o Conselho Tutelar se encontrava em situação precária e de abandono, em razão da ação e omissão do ente municipal para com o órgão.

Como bem anotou o douto Juízo sentenciante,
inexiste violação ao princípio da separação dos poderes, prevista no art. 2º da
Constituição Federal
, pois o Poder Judiciário não está substituindo o Poder Executivo no exercício do juízo de conveniência e oportunidade, mas apenas impondo o estrito dever de cumprimento de atividade vinculada em respeito ao princípio do mínimo existencial.

Dessa maneira, considerando a responsabilidade do Município em custear o funcionamento do Conselho Tutelar, e tendo em vista a comprovada necessidade de saneamento das irregularidades, deve ser confirmada a r. sentença reexaminada, que condenou o ente municipal a fornecer o necessário para o adequado funcionamento do órgão.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA E REAPARELHAMENTO DE CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DEVER DO ENTE PÚBLICO. 1. Aproteção integral às crianças e aosadolescentes está consagrada nos direitos fundamentais inscritos no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 3ºe 4ºdo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990), os quais, sendo prioridade absoluta, não podem estar limitados por um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário, nos casos de omissão por parte do Poder Executivo, intervir de modo a conferir efetividade à Constituição. 2.Da análiseda prova oral produzida sob o crivo do contraditório e dos demaisdocumentos instrutivos, constata-se que o Conselho Tutelar de Maracaçumé funciona precariamente em razão de sua estrutura insuficiente e inadequada a um atendimento condigno de seus assistidos, conforme se depreende do termo de declarações prestadas pelos conselheiros tutelares junto à Promotoria de Justiça, pelo relatório de inspeção in locorealizado pelo Ministério Público, como também dos depoimentos testemunhais colhidosem juízo. 3. Apelação conhecida e improvida. 4.Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00002901920108100096 MA 0370322018, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019 00:00:00)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CONSELHO TUTELAR. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DEVER DO MUNICÍPIO DE FRNECER

OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO POR

CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II

DO CPC. MUNICÍPIO REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO ...Ver ementa completa ÔNUS PROBATÓRIO.

MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MINIMAMENTE ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME. I- A ação civil pública foi ajuizada buscando a obtenção de materiais e serviços necessários ao desempenho das funções do Conselho Tutelar do

Município de Redenção, que apresentava condições precárias de infraestrutura. II- Compete ao Município disponibilizar

a estrutura adequada ao exercício das atribuições do Conselho Tutelar, no atendimento dos direitos das crianças e dos

adolescentes. III- É incabível a aplicação de multa pessoal ao agente público, uma vez que ele não participa da relação

processual.

(TJ-PA - APL: 00026302020068140045, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento:

30/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2021)

De tal modo, presentes os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o acolhimento da pretensão esposada na inicial, escorreita a sentença reexaminada, que deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
conheço do reexame necessário e mantenho a sentença proferida pelo juízo
a quo
, em todos os seus termos, conforme fundamentação
.

É o voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024